Tribunal: TJES
Processo: 5000956-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000956-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO: HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA

JUIZ DE DIREITO: DRA. TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS PELO EXECUTADO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I.
A boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado.

II.
Já decidiu o STJ que, “Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria. Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade.” (AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP).

I
I
I.
Havendo a parte destituído os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, nem tampouco constituindo novos patronos, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes. Precedentes do STJ.

I
V
.
Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação.

V.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000956-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO: HELIO DE OLIVEIRA DOREA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000956-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO: HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA

JUIZ DE DIREITO: DRA. TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

No presente agravo de instrumento,

GLOBO COMUNICA
ÇÃ
O E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A

insurge-se face a

decisão que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença interposto por
H
É
LIO DE OLIVEIRA D
Ó
REA
, acolhendo a alegação de nulidade de intimação do Executado-Agravado por não encontrar-se representado pelo advogado intimado do cumprimento da decisão.

Na concretude do caso, ainda em
2011
inaugurou a Agravante o procedimento de cumprimento de sentença, visando o recebimento de honorários fixados em seu favor face ao Agravado.

Em
21/05/2013
, o Juízo
a quo
determina a intimação do Agravado para pagamento (fl. 971), sendo, a tanto, intimado seu então advogado na data de
22/07/2013
, conforme certidão de publicação (fl. 972).

Logo em sequência, o escritório de advocacia do referido causídico, peticiona nos autos, dando conta de que, ainda em
março/2013

foram os advogados destituídos de seus poderes
pelo aqui Agravado-Executado
(fl. 974), não mais representando, portanto, o Sr. Hélio de Oliveira Dórea.

Intimado a regularizar sua representação e efetuar o pagamento do valor exequendo, o Executado interpõe impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, entre outros temas, a irregularidade de sua intimação, na medida em que materializada na pessoa de advogado que não mais detinha poderes de representação.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido da impugnação, asseverando a irregularidade de intimação, destacando, ainda, a não suspensão do feito para regularização processual, para que, só então, pudesse ter curso o prazo de 15 dias para pagamento.

No presente recurso, afirma, em síntese, a Recorrente que o advogado que patrocinava a causa em favor do Executado foi devidamente intimado da decisão que ordenava o cumprimento da ordem judicial, sendo certo que a petição comunicando a destituição de poderes foi posterior, aproveitando-se o Agravado da própria torpeza já que não houve renúncia de seu patrono, mas destituição do advogado pelo representado, o que motiva a reforma da decisão recorrida, para se rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões afirma o Agravado que a decisão deve ser mantida, à luz do artigo 13 do CPC/73, pois ao verificar a irregularidade de representação o Juízo
a quo
tornou nulos os atos praticados e ordenou a intimação do Agravado para regularização e pagamento do cumprimento de sentença, não surtindo efeitos a intimação feita a advogado já destituído de poderes.

Pois bem.

De início é imperioso destacar que incidem no caso em apreço as regras do CPC/73, em razão do princípio do
tempus regit actum
, o que tenho mesmo como incontroverso.

A respeito do tema, o Diploma Processual então vigente assim disciplinava:

Art. 44. A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa.

Chama a atenção no caso presente que o Agravado-Executado,
ainda em
março
/
2013
,

destitui os poderes conferidos aos seus patronos
,
sem nada informar nos autos
, nem tampouco agindo a constituir novos advogados.

Aguardou, então o Executado, deliberadamente ou não, o início do cumprimento de sentença para, uma vez intimado na pessoa de seu então advogado constituído nos autos, suscitar a nulidade da intimação.

Veja-se que, mesmo ciente de que havia título executivo judicial em seu desfavor, cuida o Executado de destituir os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, aguardando o momento em que aquilo lhe seria propício, a arguir nulidade de intimação.

Não se está aqui, frise-se, a dizer que agiu deliberadamente e de má-fé o Agravado, se está apenas constatando um fato.

Claramente o Agravado não cumpriu seu dever processual, manteve-se conscientemente e por vontade própria, em condição processual irregular, eis que carente de representação, vindo, apenas quando intimado ao cumprimento de sentença, arguir que os advogados intimados não mais lhe representavam.

Atento que a destituição de poderes de seus advogados ocorreu em
março de 2013
, sendo que apenas e tão somente em
agosto de 2014
é que cuida a parte de regularizar sua representação, e isso porque instado a tanto pelo Juízo
a quo
.

Claramente, a boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado.

Já decidiu o STJ que, “
Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito.
Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria.
Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, O PROCESSO PROSSEGUE NORMALMENTE, NÃO DECORRENDO DAÍ NENHUMA NULIDADE.”
(AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, REPDJe de 09/06/2020, DJe de 13/5/2020.)

Ora, estamos a falar de destituição de procuradores pelo representado e não de uma renúncia de advogado, tratando-se, portanto, de fato de total conhecimento e controle da parte, cabendo a ela informar o Juízo quando de sua ocorrência e prontamente regularizá-la.

O que definitivamente não pode ser admitido, é que desconstitua a parte os poderes de seu advogado, omita essa informação dos autos e tempos depois suscite essa circunstância a ver reconhecida nulidade de intimação em proveito próprio, pois a ela manifestamente deu causa.

Não pode se admitir que se beneficie o Agravado da própria torpeza, não pode se admitir que se valha de espécie de
nulidade de algibeira
, tenha ou não a parte agido deliberadamente nesse sentido.

Em decisão recente em caso assemelhado, o STJ consignou que “O art. 111 do CPC/15 (correspondente ao artigo 44, CPC/73) determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.".
"Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si,
enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento
" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma, DJe de 11/05/2020).
A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.790.001/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.).

Como, há muito, cediço, “(...)
a ninguém é dado agir contraditoriamente no processo, procurando se beneficiar da própria dificuldade que causou para a efetivação de sua intimação
.” (AgRg no Ag 1185398/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

E para além do agir deliberado ou não da parte no caso presente e das consequências processuais daí decorrentes, entre elas, a ausência de nulidade, destaco, novamente, o entendimento do STJ, ainda sob a égide do CPC/73, em que dispensa a intimação da parte para regularizar sua representação nos casos de renúncia de advogado, o que com muito mais razão deve ser aplicado ao caso dos autos, em que
a parte deliberadamente revoga
o mandato de seus patronos, como se vê às fls. 974 dos autos.

Nos dizeres da Corte Superior de Justiça “
A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono,
é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono. Precedentes
. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de sua patrona,
não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes,
ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados.
(...)
” (AgInt no AREsp n. 1.025.325/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

Valendo-se, inclusive, de precedentes da Suprema Corte, atento para o seguinte julgado, ao apregoar que “
Se a agravante, regularmente cientificada da renúncia do seu procurador ao mandato, não constitui novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 45 do CPC, tem-se, como consequência,

que
o processo prosseguirá em sua marcha, com regular curso dos prazos processuais, independentemente, entretanto, de intimação
.
Com efeito,
"Decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue, correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído. Interpretação dos arts. 45 e 267, II, III, IV e § 1º do Código de Processo Civil" (STF, AI 676479 AgR-ED-QO, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2008)
. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/10/2012; AgRg no Ag 666.835/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/03/2012; REsp 557.339/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/11/2004; REsp 61.839/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 29/04/1996.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 352.320/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Veja-se que tal entendimento restou consagrado até mesmo no âmbito da
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, que já deixou assente que “
A atual jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser
prescindível a intimação da parte para constituição de novo advogado
, quando comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do antigo Código de Processo Civil (artigo 112 do NCPC).
” (AgInt nos EAREsp n. 510.287/SP, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe de 27/3/2017).

Como dito, se para a renúncia do advogado dispensa-se a intimação, razão ainda maior há para dispensá-la, no caso de destituição dos poderes pelo próprio representado, pois seu é o controle da situação.

Ademais, ainda segundo o STJ, a regra do artigo 13 da Lei Processual então vigente, não socorre o Executado neste caso, pois “
Na linha dos precedentes desta Corte, o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que
afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma
. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono,
SEM O QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS CORREM INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO
" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 9/10/2012). (...)” (REsp n. 1.610.575/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.)

Novamente friso que no caso dos autos houve a desconstituição dos poderes por parte do próprio representado, e não renúncia pelo patrono, a revelar-se incidente no caso concreto, com muito mais razão, a interpretação de que o artigo 13 do CPC/73, vertido na decisão recorrida, não se aplica na concretude do caso, porquanto trata o dispositivo da representação irregular da parte, e
não da falta de representação processual causada pela inércia do próprio litigante
.

Nesse contexto, tenho como imperativa a conclusão de que a decisão recorrida, ao ponderar a necessidade de suspensão do feito para intimação da parte visando a regularização processual, merece ser revista, na exata medida em que a regularização impõe-se independente de intimação da parte.

Outra não é a opinião de José Roberto dos Santos Bedaque, em comentário ao artigo 44, do CPC, acima transcrito:

“
A revogação do mandato impõe a necessidade de o sujeito parcial constituir outro, determinando o legislador que o faça no mesmo ato.
Caso contrário, verifica-se a contumácia, passando os prazos a fluir independente de intimação.

(...)

Nada obsta que a constituição não seja simultânea à revogação.
Apenas nesse ínterim, a parte não estará representada e arcará com todas as consequências daí decorrentes.

(...)

Se a revogação for extrajudicial, terá de ser comunicada ao Juízo. Sustenta-se a eficácia dos atos praticados pelo advogado, enquanto não cu
m
prido esse ônus
(arruda alvim Comentários. P 334).
(In Código de Processo Civil interpretado / Antônio Carlos Marcato, coordenador. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2008 – Pág. 114/115)

Nessa linha de entendimento, conferindo interpretação ao mencionado artigo 44, do CPC, o STJ já deixou claro que “O art. 44, do Código de Processo Civil, estabelece que "a parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa". Assim,
o referido dispositivo dispensa a intimação da parte para que constitua novo advogado, pois, é ônus dela, que o faça no mesmo ato da revogação.
(AgRg no AREsp 762.332/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO PELA PARTE. ART. 44 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

(...)

3. O art. 44 do CPC impõe que a parte constitua novo advogado para assumir o patrocínio da causa, no mesmo ato em que revogar o mandato anterior, não constituindo, portanto, a revogação da procuração, causa de suspensão do processo, ainda que a parte fique sem representação processual.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 883.658/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011.)

No caso presente, portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao determinar a intimação do advogado do Executado devidamente constituído nos autos, mas se a tal patrono foram destituídos os poderes de representação, fato deliberadamente omitido nos autos pelo Agravado e que não fora regularizado em tempo mais do que hábil a tanto, não pode o Executado reclamar da nulidade de sua intimação, pois a ela manifestamente deu causa.

A despeito da destituição dos poderes de seus advogados, não caberia impor ao processo a suspensão visando a regularização da representação processual do Executado-Agravado, não havendo, ademais, que se falar em nulidade de intimação, pois a ele deu causa exclusivamente o Agravado.

Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação.

Desta feita, conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, à luz do entendimento do STJ, reformar a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, julgando-a improcedente, não fazendo jus o Agravado a reabertura de prazo para cumprimento da decisão.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS PELO EXECUTADO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I.
A boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado.

II.
Já decidiu o STJ que, “Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria. Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade.” (AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP).

I
I
I.
Havendo a parte destituído os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, nem tampouco constituindo novos patronos, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes. Precedentes do STJ.

I
V
.
Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação.

V.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.